Tribunal: TJES
Processo: 5004475-71.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004475-71.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO MEIRELES CABRAL

APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
DMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA
. PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA DE ATOS DE VIOLÊNCIA CONTRA SOCIOEDUCANDOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A exclusão de candidato em concurso público, consubstanciada apenas na existência de registros de infrações penais sem condenação criminal transitada em julgado, viola, em regra, o postulado constitucional do estado de inocência.

2)
Para certos cargos sensíveis na estrutura da Administração Pública, como ocorre com o de Agente Socioeducativo, a valoração em torno da adequação do candidato ao cargo pretendido deve ser mais rigorosa, de modo a englobar na investigação social não apenas eventuais condenações penais transitadas em julgado, senão também outros aspectos relacionados à conduta moral e social. Precedentes STJ.

3)
Reponta legítima a eliminação de candidato em processo seletivo destinado à contratação de Agente Socioeducativo que, além de ter omitido informações a respeito da existência de inquéritos policiais, respondeu e foi penalizado disciplinarmente por ter, no exercício da mesma função, praticado atos de violência contra socioeducandos.

4)
Permitir que candidato reincidente na prática de atos de violência, inclusive contra socioeducandos, continue a exercer função pública cuja missão maior é zelar pela integridade física, mental e emocional dos adolescentes em regime de internação e semiliberdade seria temerário e incoerente, além de não atender à lógica do razoável, ou seja, a justiça na aplicação do direito.

5)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a analisar a legitimidade do ato administrativo que eliminou o candidato agravante na fase de investigação social do processo seletivo destinado à contratação de servidores temporários para a função de Agente Socioeducativo (Edital IASES n° 001/2021).

Ora, é de amplo conhecimento o entendimento jurisprudencial segundo o qual a exclusão de candidato em concurso público, consubstanciada apenas na
existência de registros de infrações penais sem condenação criminal transitada em julgado
, viola o
postulado constitucional do estado de inocência
. (
vide
AgInt no REsp 1.519.469/CE, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 11.11.2016; AgRg no RMS 46.055/RJ, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 29.3.2016; ARE 847.535/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 6.8.2015).

Sem embargo, são muitos também os precedentes no sentido de que para certos
cargos sensíveis na estrutura da Administração Pública
, como ocorre com o de
Agente Socioeducativo
, a valoração em torno da adequação do candidato ao cargo pretendido deve ser mais rigorosa, de modo a englobar na investigação social não apenas eventuais condenações penais transitadas em julgado, senão também
outros aspectos relacionados à conduta moral e social
, a saber:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DESTA CORTE SUPERIOR QUE PROVEU RMS DE CANDIDATO A CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL PARA CARGOS SENSÍVEIS, COMO O DE AGENTE PENITENCIÁRIO. CONSTATAÇÃO DE QUE O CANDIDATO RESPONDE A INQUÉRITO POLICIAL QUANTO AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E FACILITAÇÃO DE ENTRADA DE CELULAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. OMISSÃO QUANTO A INFORMAÇÃO RELEVANTE. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO DO ENTE FEDERATIVO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior tem a diretriz de que (a) a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público; e (b) a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade. Precedentes: AREsp 1.806.617/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 11/06/2021; AgInt no RMS 60.984/RO, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 05.05.2021; AgInt no RMS 61.881/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/09/2020; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 03/06/2020; RMS 62.509/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 26/08/2020).

2. No caso, a autoridade administrativa procedeu em conformidade com a linha de entendimento desta Corte Superior sobre o tema, na medida em que é autorizado à Comissão de Concurso eliminar o candidato nas hipóteses em que verificar que é contraindicado ao cargo, especialmente na fase de Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada, ainda que contra ele não pese condenação transitada em julgado.

3. Verdadeiramente, constata-se que, para além de o candidato ao cargo de Agente Penitenciário em Minas Gerais ter deixado de sinalizar a alteração de sua situação referente ao Boletim de Investigação Social, certo é que, na conjunção dos fatores constantes do Edital, a Comissão de Concurso verificou que o candidato não possuía a idoneidade para assumir a função, uma vez que passou a ser indiciado em Inquérito Policial pela prática de crimes de corrupção passiva e facilitação para entrada de celulares no interior de presídio.

4. Agravo Interno do Estado de Minas Gerais provido, para negar provimento ao RMS do candidato.

(AgInt no RMS 57.418/MG, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO CANDIDATO. USO DE DROGAS NA JUVENTUDE. FATO OCORRIDO HÁ VÁRIOS ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSTERIOR INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO RESTRITIVO. REEXAME. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que, tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido.
[...]

(AREsp 1.806.617/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 11/06/2021)

Na hipótese, bem se extrai do parecer de contraindicação emitido pela autoridade administrativa responsável pelo processo seletivo (Id. 2386784) que o apelante,
além de ter omitido informações a respeito da existência de inquéritos policiais, respondeu e foi penalizado disciplinarmente por ter, no exercício da mesma função de Agente Socioeducativo, praticado atos de violência contra socioeducandos,
como subsegue
:

“
Nesse sentido, durante a investigação social, foi detectado os seguintes registros sobre sua vida pregressa.

PAD nº 83355693 em desfavor do servidor BRUNO MEIRELES CABRAL (Funcional: 3374904) para apurar responsabilidade administrativa relativa a suposta
postura violenta no desempenho de suas atividades funcionais, nas dependências da Unidade de Internação Provisória I/IASES, em 27/08/2018
, ou fatos conexos. DIO 09/04/2019 -
Em consulta realizada no dia 25MAR2020, o processo está em andamento junto a 1ª CP.

PAD Nº 75642638, em desfavor dos servidores BRUNO MEIRELES CABRAL (Funcional: 3374904), para apurar responsabilidade administrativa relativa a suposta
postura violenta no desempenho de suas atividades funcionais, nas dependências da Unidade de Internação Socioeducativa/IASES, no dia 29/08/2016
, ou fatos conexos.
PENALIDADE de SUSPENSÃO por 45 (quarenta e cinco) dias ao servidor BRUNO MEIRELES CABRAL
(Funcional: 3374904), pela caracterização das infrações disciplinares tipificadas nos artigos 220, incisos V, VI e 221, XVI, ambos da LCE 46/94, no dia 29/08/2016, nos termos do artigo 231, II da LCE 46/94; DIO 28/01/2019 –
Penalidade em andamento
.

[...]

Quando perguntado, no item 51, já se envolveu em
ocorrência policial, inquérito policial, processo criminal, Inquérito/processo criminal militar ou processo de Improbidade Administrativa
na condição de réu, acusado ou denunciado? Respondeu que NÃO,
[...]
contudo foi detectado os seguintes registros em desfavor do candidato.

BU nº 44064912, fato ocasionado em 02JANV21, Unidade Registro DEAM CARIACICA,
CRIMES CONTRA A

PESSOA: AMEAÇA: CONTRA MULHER - LEI MARIA PENHA
.

[...]

BU nº 44358418, fato ocasionado em 19FEV21, Unidade Registro DEAM CARIACICA, OCORRÊNCIAS DIVERSAS/ASSISTÊNCIAIS: OPERAÇÕES POLICIAIS.

[...]

Processo: 0000517-38.2021.8.08.0012

Vara: CARIACICA - 5ª CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Situação: Tramitando

Data de Ajuizamento: 12JAN2021

Assunto principal: Violência Doméstica Contra a Mulher - DIREITO PENAL

Petição Inicial: 202100023165

Processo: 0007724-88.2021.8.08.0012

Vara: CARIACICA - 5ª CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Situação:

Tramitando Data de Ajuizamento: 13AGO2021

Assunto principal: Violência Doméstica Contra a Mulher - DIREITO PENAL

Petição Inicial: 202100888871”

Definitivamente, permitir que o recorrente, reincidente na prática de atos de violência, inclusive contra socioeducandos, continue a exercer função pública cuja missão maior é zelar pela integridade física, mental e emocional dos adolescentes em regime de internação e semiliberdade seria temerário e incoerente, além de não atender à lógica do razoável, ou seja, a justiça na aplicação do direito.

Nesse cenário, considerando que o edital do certame é bastante claro a respeito dos possíveis registros que venham a contraindicar o candidato, não há o que censurar da decisão combatida, porquanto esteja a comissão examinadora autorizada a eliminar todos aqueles tidos como contraindicados ao cargo, ainda que não se tenha condenação criminal transitada em julgado.

Esta Segunda Câmara Cível referendou esse entendimento, à unanimidade, no julgamento do agravo de instrumento interposto nos autos originários, conforme se extrai da ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA DE ATOS DE VIOLÊNCIA CONTRA SOCIOEDUCANDOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A exclusão de candidato em concurso público, consubstanciada apenas na existência de registros de infrações penais sem condenação criminal transitada em julgado, viola, em regra, o postulado constitucional do estado de inocência. (vide AgInt no REsp 1.519.469/CE, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 11.11.2016; AgRg no RMS 46.055/RJ, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 29.3.2016; ARE 847.535/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 6.8.2015). 2) Sem embargo, para certos cargos sensíveis na estrutura da Administração Pública, como ocorre com o de Agente Socioeducativo, a valoração em torno da adequação do candidato ao cargo pretendido deve ser mais rigorosa, de modo a englobar na investigação social não apenas eventuais condenações penais transitadas em julgado, senão também outros aspectos relacionados à conduta moral e social. Precedentes STJ. 3) Reponta legítima a eliminação de candidato em processo seletivo destinado à contratação de Agente Socioeducativo que, além de ter omitido informações a respeito da existência de inquéritos policiais, respondeu e foi penalizado disciplinarmente por ter, no exercício da mesma função, praticado atos de violência contra socioeducandos. 4) Definitivamente, permitir que candidato reincidente na prática de atos de violência, inclusive contra socioeducandos, continue a exercer função pública cuja missão maior é zelar pela integridade física, mental e emocional dos adolescentes em regime de internação e semiliberdade seria temerário e incoerente, além de não atender à lógica do razoável, ou seja, a justiça na aplicação do direito. 5) Recurso desprovido.
(Data: 29/Jul/2022 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5001382-75.2022.8.08.0000 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Anulação)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a
ele
nego provimento,
a fim de manter incólume a sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator